Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CURSO REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça.
2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (EOAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo.
3. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado.
4. No caso em análise, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça e, diante da faculdade de exigir todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de quantia alusiva às custas.
5. A gratuidade de justiça concedida no curso da fase de cumprimento da sentença tem como consequência a inclusão do exercício da pretensão ao crédito relativo ao montante dos honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e provido.